Tribunal: TJBA
Processo: 0511474-88.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511474-88.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AFONSO LOPES DE LIMA FREITAS

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

EMENTA
: Direito Processual Civil.
Apelação Cível
. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da causa considerado irrisório. Fixação por apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação Cível pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, considerado irrisório.

2.O apelante sustenta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, argumentando que o valor da causa é irrisório, devendo os honorários ser arbitrados por apreciação equitativa.

II.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se, diante do valor irrisório atribuído à causa, é aplicável o art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação equitativa da verba honorária.

III.

Razões de decidir

4. O CPC/2015 estabelece regra geral (art. 85, § 2º) para fixação da verba honorária entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
5. Excepcionalmente, nos casos em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo, autoriza-se a fixação equitativa pelo juiz (art. 85, § 8º, CPC).

6. No caso, a fixação de honorários sobre o valor da causa revelou-se irrisória, atraindo a regra excepcional. Considerando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, mostra-se razoável fixar a verba em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

IV.

Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CF/1988, art. 133.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.